Tribunal: TJMT
Processo: 0012571-52.2016.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012571-52.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 651.232.981-34 (EMBARGANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), EVERSON JUNIO PEREZ - CPF: 727.844.581-72 (EMBARGADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), ANA PAULA ANDRE DA MATA - CPF: 981.835.401-04 (ADVOGADO), RODRIGO GEHM - CPF: 025.248.001-56 (EMBARGADO), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), MAYR DUARTE DE LUCENA RIBEIRO MAGALHAES - CPF: 011.994.581-98 (ADVOGADO), MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS - CPF: 651.232.981-34 (EMBARGADO), TERESINHA RODRIGUES SILVA - CPF: 099.902.833-20 (EMBARGADO), PAULO NORMANHA DA SILVA NETO - CPF: 141.141.191-91 (EMBARGADO), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERESINHA RODRIGUES SILVA - CPF: 099.902.833-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NORMANHA DA SILVA NETO - CPF: 141.141.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012571-52.2016.8.11.0004

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LOTES URBANOS – PROCEDÊNCIA – REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL – ART. 2.028, CC/02 – APLICAÇÃO DO ART. 550, CC/1916 – 20 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012571-52.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: MARIA DORTA VASCONCELOS SANTOS

EMBARGADO: EVERSON JUNIO PEREZ, RODRIGO GEHM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Maria Dorta Vasconcelos Santos
, de acórdão proferido no recurso de apelação assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – LOTES URBANOS – PROCEDÊNCIA – REGRA DE DIREITO INTERTEMPORAL – ART. 2.028, CC/02 – APLICAÇÃO DO ART. 550, CC/1916 – 20 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

O prazo para o manejo da ação de usucapião extraordinário foi reduzido pelo Código Civil de 2002 para quinze anos (art. 1.238). Ajuizada a ação depois de transcorrido mais da metade do prazo anteriormente previsto, este prazo deverá ser obedecido, por força do disposto no art. 2.028 do atual Código Civil.

Não restando demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto as matérias dispostas nos artigos 1.238 do CC e 493 e 373, II, do CPC.

Realça a condição da sua posse mansa e pacífica, local de sua moradia e de sua família, com cultivo para sua subsistência, por prazo suficiente da prescrição aquisitiva.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, desprover o recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0012571-52.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões quanto à matéria disposta nos artigos 1.238 do CC e 493 e 373, II, do CPC, com aplicação do efeito infringente.

O recurso de apelação foi interposto pelos requeridos, Everson Junio Perez e Rodrigo Gehm, de sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por Maria Dorta Vasconcelos Santos, em relação aos lotes 06 e 24, da quadra 358, no Jardim Nova Barra Sul, no município de Barra do Garças, com matrículas n. 55.942 e 56.603 do CRI local.

O v. acórdão, observada a regra do direito intertemporal disposta no art. 2.028 do CC, concluiu que as provas produzidas não indicaram efetivamente a posse mansa, pacífica e contínua, pelo prazo de 20 anos e com
animus domini
em relação aos lotes 06 e 24, como consignado:

De notar-se que os documentos referentes à ligação de água e energia não indicam se tratar de serviço relacionado aos lotes 06 e 24, mas, ao que se evidencia, ao lote 07, que não é objeto do litígio e no qual a autora instalou sua moradia.

Quanto ao Termo de Parcelamento e Confissão de Débitos Fiscais, o demonstrativo de débitos, embora diga respeito ao Lote 24, não há comprovação de efetivo pagamento.

Quanto à prova testemunhal, enquanto a testemunha Raimundo afirma que conhece a autora desde que ela veio morar na Barra do Garças e que mora no mesmo local há pelo menos 10 anos, a testemunha Adésio noticia que a mesma reside no local há mais de 25 anos e que frequentava a casa.

Sucede que, conquanto as testemunhas afirmem que a autora apelada reside no local há muito tempo, certo que a discussão não reside no lote onde a mesma construiu sua moradia, mas sim nos lotes vizinhos (06 e 24) e em relação a esses, embora afirmem que existia plantação de mandioca e criação de porcos, tal alegação não é corroborada por outras provas.

Aliás, no que toca ao lote 06, verifica-se que foi objeto de Ação de Imissão na Posse ajuizada em 2012, julgada procedente e o autor imitido na posse em 27/06/2014, fato que obsta, também, o preenchimento da prescrição aquisitiva.

Nesse cenário, o quadro probatório se revela frágil e incapaz de atingir o fim pretendido, porque não comprova de fato o exercício da posse pela autora sobre os imóveis no tempo definido em lei.

Vale dizer, não há nos autos prova documental capaz de elucidar sobre a posse com animus domini e o lapso temporal exigido.

De relevo registrar que o v. acórdão que dentre as provas produzidas a autora, ora embargante, não foi capaz de elucidar de que forma se deu a sua posse. Ao contrário, chamou atenção o fato de que diz tão somente que se encontra no imóvel desde 1993, sem trazer qualquer contrato, compra de materiais, nem mesmo apontou qualquer benfeitoria realizada nos lotes.

Importante consignar ainda, que em relação ao lote 06, ao menos desde 2014 não tem a posse, por força de Ação de Imissão na Posse julgada procedente, quando o autor fora imitido em 27/06/2014.

Assim exposto, não se visualizam as omissões apontadas.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato,
omissão, obscuridade ou contradição (AgInt no AREsp 1599071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Do mesmo modo, os declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

De modo que, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022